Tribunal: TJBA
Processo: 8125713-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125713-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIA ALEGRIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS MENEZES BARRETO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: RICARDO DE SOUZA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA SERAFIM, RAFAEL MACHADO NOGUEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA TRECHO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 817,76 e danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da falha na prestação de serviço. 2 - Consumidor que, após contratar serviços de viagem, não teve o bilhete aéreo referente ao último trecho (Melbourne-Brisbane) emitido, sendo obrigado a adquirir nova passagem com recursos próprios, em país estrangeiro, sem domínio do idioma local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se existe responsabilidade solidária da agência de viagens, que atuou como intermediadora de vendas, pelos danos causados ao consumidor; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A agência de turismo que comercializa passagem para voo inexistente responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços em casos de falha na prestação.

5 - No caso em análise, a agência não se desincumbiu do ônus de comprovar o bloqueio da reserva ou a existência do voo comercializado, configurando falha na prestação do serviço contratado.

6 - A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou o mero dissabor cotidiano, caracterizando efetivo dano moral, especialmente considerando que se encontrava em território estrangeiro, sem domínio da língua local, desorientado e desassistido.

7 - O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, atendendo tanto à função compensatória quanto à pedagógico-punitiva, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 50034576520218130394, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 04/10/2023; TJ-DF 07095466820208070001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 10/12/2020; TJ-ES, Apelação Cível 00008251420208080011, Rel. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação 80548389820218050001, Rel. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 03/04/2024; TJ-BA, Apelação 80202908120208050001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 17/02/2021; TJ-BA, Apelação 05194488820178050001, Rel. Cassinelza da Costa Santos Lopes, Quarta Câmara Cível, j. 03/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8125713-30.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
VIA ALEGRIA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
e parte Apelada
RICARDO DE SOUZA NOGUEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02